Tribunal: STF
Processo: ARE 1434845
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nutrade Comercial Exportadora Ltda. formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE RECEITAS PROVENIENTES DE COMERCIALIZAÇÃO COM EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS SITUADAS NO BRASIL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da LEI 8.212/91. LEI N° 10.256/2001. EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.



    O recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 146; III; 150, II; 154, I; e 195, § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Supremo, ao analisar o RE 596.155, Tema n. 202/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social para o FUNRURAL (prevista pela Lei n. 10.256/2001).



    Aduz que não há falar em validação do art. 25 da Lei n. 8.212/91 pela Lei n. 10.256/2001.



    Pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/91, e pelo reconhecimento de seu direito em não recolher a contribuição sobre os serviços de exportação.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela exigibilidade da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização rural do empregador rural pessoa física, após o advento da Lei n. 10.256/2001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    13. A Emenda Constitucional nº 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador, empresa ou entidade a ela equiparada.



    14. Em face do permissivo constitucional (EC nº 20/98), a "receita" passou a fazer parte do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A conseqüência direta dessa alteração é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei ordinária para dispor acerca da exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a exigência de lei complementar como previsto no disposto do artigo 195, § 4º, com a observância da técnica da competência legislativa residual (art. 154, I). 



    15. Editada após a Emenda Constitucional n° 20/98, a Lei nº 10.256/2001 deu nova redação ao artigo 25 da Lei nº 8.212/91 e alcançou validamente as diversas receitas da pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis nº 8.540/92 e 9.528/97, surgidas na redação original do art. 195, I, da CF/88 e inconstitucionais por extrapolarem a base econômica vigente.



    16. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados inconstitucionais e, portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a previsão do Caput "letra morta". Na hipótese, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma legal ventilada quanto ao segurado especial. 



    17. Com a modificação do Caput pela Lei n° 10.256/2001, aplicam-se os incisos I e II também ao empregador rural pessoa física. 



    18. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da COFINS, por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda (Nota Cosit n° 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis in idem", mas apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art. 195, I, da CF, sem qualquer sobreposição.



    ......................................................................................................



    21. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da entrada em vigor da Lei nº 10.256/01. 



    22. O RE n° 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do artigo 543-B, não tratou da constitucionalidade da Lei n° 10.256/2001. No caso, apenas o Ministro Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi posto em análise no julgamento ocorrido naquela Corte Suprema. 



    23. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo após a edição da Lei n° 10.256/2001, como é possível verificar no seguinte decisão monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE 585684, a qual afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição da Lei n° 10.256/2001.



     24. Apelação da parte impetrante a que se nega provimento.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à temática, que, na análise do RE 718.874/RS, redator para acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 669/RG, entendeu pela constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n. 10.256/2001, em acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 



    1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 



    2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.



    3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’.



    (RE 718.874/RS, Tribunal Pleno, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 669/RG, DJe de 3/10/2017, grifei)



    As razões de decidir adotadas pelo paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Para além disso, no tocante ao argumento do recorrente de que esta Suprema Corte teria reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social, na análise do RE 596.155, Tema n. 202/RG, ressalto que, nos embargos de declaração opostos a esse precedente, restou esclarecido que a constitucionalidade da tributação com base na Lei n. 10.256/2001 não fora discutida naquela oportunidade.



    Por fim, quanto ao pedido da recorrente acerca de suposta imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação, o acórdão assim se pronunciou:



     Da leitura da inicial do madamus, extrai-se que a impetrante alegou que "adquire os produtos agrícolas com fim específico de exportação". 



    A contribuição que a impetrante alega ser imune - incidente sobre a produção comercializada por produtor rural pessoa física; prevista no artigo 25, da Lei 8.212/91 - tem como fato gerador a operação realizada pelo produtor rural que lhe vende os produtos supostamente destinados à exportação. 



    Tal operação, contudo, é realizada no âmbito interno, não configurando, pois, exportação, já que tanto os produtores rurais quanto a impetrante estão situados no país. 



    Destarte, considerando que se trata de operação interna, sobre ela não incide a norma imunizante do art. 149, §2º, I, da CF/88.



    Dissentir da conclusões da origem — quanto à não incidência da regra imunizante nas transações realizadas pela recorrente, eis que essas seriam realizadas no âmbito nacional e não internacional — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do enfrentamento do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente